Tribunal: TJMT
Processo: 0005276-60.2010.8.11.0040
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005276-60.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), PAULA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 222.958.948-24 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), CLAUDIMAR LUIS PASQUALI - CPF: 494.976.340-72 (EMBARGANTE), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DO ART. 921, § 5o, DO CPC, COM REDAÇÃO DA LEI No 14.195/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, determinando a extinção da execução, em razão de prescrição intercorrente reconhecida após a vigência da Lei no 14.195/2021, sem imposição de ônus sucumbenciais, nos termos do art. 921, § 5o, do CPC.

2.

O embargante sustenta omissão quanto à análise da causa específica da prescrição intercorrente, ao argumento de que a paralisação decorreu de inércia do credor e não da inexistência de bens penhoráveis. Alega, ainda, ausência de distinção em relação a precedentes e existência de garantia hipotecária apta à satisfação do crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o art. 921, § 5o, do CPC, afastando honorários sucumbenciais, sem examinar (i) a causa concreta da prescrição intercorrente; e (ii) a existência de garantia hipotecária nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se admite rediscussão do mérito.

5.

O acórdão enfrentou a controvérsia ao reconhecer que a prescrição intercorrente foi declarada sob a égide da Lei no 14.195/2021, aplicando de forma imediata o art. 921, § 5o, do CPC, conforme o art. 14 do CPC.

6.

A conclusão adotada foi objetiva: reconhecida a prescrição intercorrente após a vigência da nova redação legal, a extinção do processo deve ocorrer sem imposição de custas ou honorários, independentemente da análise subjetiva da conduta das partes.

7.

A alegação de existência de garantia hipotecária não altera a fundamentação do julgado, pois não se baseou exclusivamente na inexistência de bens penhoráveis, mas na natureza processual da norma e em sua aplicação imediata.

8.

A insurgência revela inconformismo com a solução jurídica adotada. Tal finalidade é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Reconhecida a prescrição intercorrente após a vigência da Lei no 14.195/2021, aplica-se imediatamente o art. 921, § 5o, do CPC aos processos em curso. 2. Nessa hipótese, a extinção da execução ocorre sem imposição de honorários sucumbenciais, sendo incabível rediscutir a causa concreta da paralisação do feito em embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 14, 921, § 5o, e 1.022; Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ED no 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Claudimar Luis Pasquali contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, devendo a extinção da execução, em razão da prescrição intercorrente, ocorrer sem imposição de ônus sucumbenciais às partes, nos termos do art. 921, § 5.o, do CPC, mantidos os demais termos.

O embargante sustenta a existência de omissão relevante no acórdão, ao argumento de que não houve enfrentamento acerca da causa específica da prescrição intercorrente reconhecida no caso concreto. Defende que a paralisação do feito não decorreu da inexistência de bens penhoráveis, mas sim da inércia do próprio exequente, circunstância que afastaria a aplicação do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, que o acórdão deixou de realizar o necessário distinguishing em relação aos precedentes invocados, uma vez que, diversamente das hipóteses tratadas nos julgados citados, havia nos autos imóvel dado em garantia hipotecária em favor do próprio Banco, regularmente constituído, o que afastaria a premissa de inexistência de bens aptos à satisfação do crédito. Sustenta que a manutenção da paralisação do feito, apesar da existência de garantia real, revela desídia do credor e impõe a aplicação do princípio da causalidade, com a consequente manutenção da condenação em honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com a integração do julgado a fim de reconhecer a inaplicabilidade do artigo 921, §5o, do Código de Processo Civil ao caso concreto e restabelecer a condenação do Banco do Brasil ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos de declaração (id 347369851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a matéria controvertida, delimitando expressamente que a discussão se concentrava na possibilidade de condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais quando reconhecida a prescrição intercorrente em momento posterior à vigência da Lei no 14.195/2021, tendo adotado, como premissa jurídica, a aplicação imediata do artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil aos processos em curso, nos termos do artigo 14 do mesmo diploma.

A fundamentação assentou que, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente sob a égide da nova redação legal, a extinção do processo deve ocorrer sem imposição de ônus às partes, afastando-se a condenação em custas e honorários advocatícios, independentemente da análise subjetiva acerca da conduta do exequente ou do executado.

Nesse contexto, a tese sustentada nos embargos, no sentido de que seria necessária a distinção entre prescrição intercorrente decorrente de inércia do credor e aquela motivada pela ausência de bens penhoráveis, não revela omissão do julgado, mas mera inconformidade com a solução adotada. O acórdão consignou que “
a prescrição intercorrente foi reconhecida em momento posterior à vigência da Lei no 14.195/2021, razão pela qual não subsiste a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, devendo ser afastada a verba sucumbencial imposta na sentença
” (id 343312884).

A existência de garantia hipotecária, igualmente invocada pelo embargante, não altera a conclusão alcançada, pois o acórdão não se baseou exclusivamente na inexistência de bens penhoráveis, mas na natureza processual da norma e em sua aplicação imediata, conforme expressamente consignado.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026